Tribunal: TJMT
Processo: 1002723-22.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002723-22.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Assistência Judiciária Gratuita, Custas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 790.575.351-49 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), PLASTICA PRA TODOS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.915.020/0001-49 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), EDUARDO SANTOS MONTORO - CPF: 214.387.358-12 (APELADO), BRUNO BORGES MAGELLA - CPF: 011.919.986-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS -INÉRCIA DA AUTORA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – PRECLUSÃO DA MATÉRIA AFETA AO DIREITO À GRATUIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Deixando a parte autora de promover o recolhimento das custas iniciais, a extinção do processo sem resolução de mérito se revela a solução adequada ao caso concreto.

2. Com o trânsito em julgado da decisão que indefere a assistência judiciária gratuita, não há como renovar a discussão em sede recursal, eis que atingida pela preclusão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCIANA ALVES DOS SANTOS SILVA, objetivando a anulação da sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta pela apelante em face de PLÁSTICA PRA TODOS EIRELI – EPP, EDUARDO SANTOS MONTORO e BRUNO BORGES MAGELLA, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, em razão da falta de recolhimento das custas processuais.

A apelante, em apertada síntese, afirma ter comprovado o direito à assistência judiciária gratuita, com o que seria dispensada do recolhimento das custas iniciais e, por conseguinte, a extinção do processo se revelaria inadequada, impondo-se a anulação da sentença.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A autora teve o pedido de assistência judiciária gratuita indeferido na primeira instância, em decisão interlocutória contra a qual interpôs recurso de agravo de instrumento.

O aludido recurso foi julgado por esta Câmara e não provido, em acórdão de minha relatoria, tendo em vista a ausência de elementos indicativos da insuficiência econômica alegada pela autora.

Com o trânsito em julgado do acórdão supramencionado, a autora, ora apelante, foi intimada a fim de recolher as custas iniciais no prazo legal; determinação esta cujo descumprimento acarretou a extinção do processo, nos termos da sentença ora apelada.

Feito esse breve introito, é evidente que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, tendo a questão atinente à assistência judiciária gratuita sido decidida em duas instâncias, reafirmando-se o entendimento de que a autora não tem direito ao benefício, com o trânsito em julgado do acórdão correspondente, percebe-se que a matéria combatida no presente recurso – a insuficiência de recursos que autorizaria a pretendida gratuidade – foi atingida pela preclusão, inviabilizando a reanálise por este juízo recursal.

De qualquer modo, considerando que, após o indeferimento do benefício, foi oportunizado o recolhimento das custas iniciais, agiu acertadamente o sentenciante ao decretar a extinção do processo, ante a inércia da parte autora no prazo legal; o que, obviamente, não inviabiliza a propositura de nova ação com semelhantes pedidos e fundamentos, em estrita observância à lei adjetiva.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO –
CUSTAS AO FINAL E JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – POSTERIOR DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – DECURSO DE PRAZO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DISCUSSÃO ACERCA DA JUSTIÇA GRATUITA E RECOLHIMENTO AO FINAL – PRECLUSÃO – QUESTÕES OBJETO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – ANÁLISE QUE OFENDE A COISA JULGADA
– ART. 507 C/C ART. 502, AMBOS DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO. Diante do indeferimento da justiça gratuita e pagamento de custas ao final em decisão interlocutória,
inadmissível a reanálise da matéria em recurso de apelação contra sentença de extinção do feito sem resolução de mérito pela falta de pagamento das custas, ante a ocorrência da preclusão e possibilidade de ofensa à coisa julgada
, nos termos do art. 507 c/c art. 502, ambos do CPC/2015.

(TJ-MT - APL: 00103736520158110040 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/01/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇÃ - SEGURO DPVAT -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO

- AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - INÉRCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PRECLUSÃO
. Não se deve conhecer do recurso de apelação que visa rediscutir matéria, por ter ocorrido a preclusão consumativa.

(TJ-MG - AC: 10702130194278002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 02/06/2015, Data de Publicação: 26/06/2015)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020